Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E DE FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR.
II - PARCIAL JUÍZO NEGATIV0 DE ADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE GUARDA NA MODALIDADE COMPARTILHADA. TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
III - AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE.
IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação de fixação de guarda compartilhada. Tese não ventilada no juízo de origem. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentando, a renda de sua genitora e a renda mensal auferida pelo alimentante.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.